Tribunal: TCU
Processo: 029.436/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Célia Regina Gonçalves Braga, ex-servidora do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria referente a Célia Regina Gonçalves Braga, no cargo de Técnico Judiciário do Supremo Tribunal Federal, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria, referente a Célia Regina Gonçalves Braga, e conceder-lhe o registro constante do presente processo.